Tribunal: TJPA
Processo: 0802712-26.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802712-26.2024.8.14.0097

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: MAGALHAES LOGISTICA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPRESARIAL DE TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MAGALHÃES LOGÍSTICA LTDA. – ME, declarou a inexigibilidade de débito decorrente de multa por suposta fidelização contratual, determinou a abstenção de novas cobranças e restrições correlatas, confirmou tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários. A apelante também impugna a sentença integrativa que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prorrogação automática do contrato empresarial de telefonia autoriza, por si só, a renovação automática de novo período de fidelização e a consequente cobrança de multa rescisória; (ii) estabelecer se parcela do débito cobrado permaneceria exigível por corresponder a serviços efetivamente prestados; (iii) determinar se a negativação fundada no débito discutido configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, inclusive diante da alegação de inscrições preexistentes; e (iv) definir se era cabível a multa aplicada em razão dos embargos de declaração opostos pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia decorre de relação contratual paritária entre pessoas jurídicas, razão pela qual não incide, em princípio, o Código de Defesa do Consumidor, devendo a lide ser resolvida à luz das normas de direito civil, especialmente os arts. 421, 421-A, 422 e 423 do Código Civil.

4.

A função social do contrato, a intervenção mínima, a presunção de simetria entre os contratantes e a boa-fé objetiva não afastam o dever de interpretar restritivamente cláusulas ambíguas, contraditórias ou restritivas de direito em contratos de adesão.

5.

A cláusula de renovação automática da vigência contratual não se confunde, necessária e automaticamente, com renovação de novo ciclo de fidelização, sobretudo quando a penalidade dela decorrente impõe gravame adicional à parte aderente.

6.

A renovação automática da fidelização exige previsão contratual inequívoca, expressa e destacada, não sendo admissível interpretação extensiva de cláusula penal ou de permanência mínima em prejuízo do aderente.

7.

A apelante não demonstra, de forma clara e suficiente, que o instrumento contratual prevê com precisão a renovação sucessiva da cláusula de fidelidade após o cumprimento do período originário de 24 meses, o que torna indevida a cobrança da multa rescisória.

8.

A alegação de que parte do débito corresponderia a serviços efetivamente prestados permanece genérica e desacompanhada de individualização analítica das rubricas cobradas, sem discriminação específica de competência, consumo, plano, tarifa, item faturado ou prova idônea da origem e liquidez da quantia.

9.

O órgão julgador não pode suprir a deficiência argumentativa e probatória da parte recorrente para decompor tecnicamente dívida cuja exigibilidade pretende ver reconhecida, razão pela qual subsiste a declaração de inexigibilidade integral do débito.

10.

A inscrição do nome da pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito fundada em débito sem suporte jurídico configura ilícito apto a atingir sua honra objetiva, sua credibilidade negocial e sua reputação no mercado, o que justifica a condenação por danos morais.

11.

A incidência da Súmula 385 do STJ exige demonstração idônea de inscrições preexistentes legítimas, anteriores e hígidas, ônus do qual a recorrente não se desincumbe.

12.

Printscreen unilateral, desacompanhado de elementos de autenticidade, integridade e preservação da cadeia de custódia, não constitui prova robusta e suficiente para comprovar negativações preexistentes aptas a neutralizar o dano moral.

13.

Os embargos de declaração opostos pela ré não infirmam a fundamentação da sentença nem demonstram vício apto à modificação do julgado, de modo que subsiste a multa aplicada na decisão integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação automática da vigência de contrato empresarial de telefonia não autoriza, por si só, a renovação automática de novo período de fidelização sem previsão contratual inequívoca, expressa e destacada.

2.

Em contrato de adesão, cláusula restritiva de direito ou instituidora de penalidade contratual submete-se à interpretação estrita e favorável ao aderente.

3.

A cobrança fundada em multa rescisória indevida torna inexigível o débito e contamina a negativação dele decorrente.

4.

A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro restritivo de crédito configura dano moral indenizável por violação à honra objetiva.

5.

A incidência da Súmula 385 do STJ depende de prova idônea da existência de inscrições preexistentes legítimas, não bastando documento unilateral desprovido de autenticidade e integridade.

6.

A ausência de discriminação técnica e documental das rubricas cobradas impede o reconhecimento parcial da exigibilidade do débito.

7.

Mantém-se a multa por embargos de declaração quando evidenciado o caráter protelatório da insurgência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 421-A, 422 e 423. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0710666-34.2020.8.07.0006, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8ª Turma Cível, j. 24.05.2022, pub. 29.06.2022. TJMG, Apelação Cível nº 5176855-62.2022.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 31.10.2023, pub. 06.11.2023. TJSP, Apelação Cível nº 1016154-50.2022.8.26.0020, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025, pub. 27.01.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1019718-23.2024.8.26.0002, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024, pub. 30.09.2024. TJSP, Recurso Inominado nº 1005777-80.2020.8.26.0637, Rel. Juiz Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, 2ª Turma Cível e Criminal, j. 29.06.2022, pub. 29.06.2022. STJ, Súmula 385.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MAGALHÃES LOGÍSTICA LTDA. – ME
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual a autora questiona a exigibilidade de cobrança vinculada a suposta multa por fidelização contratual e a consequente inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

Sobreveio a
sentença de ID n. 33363200
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito discutido, determinar a abstenção de novas cobranças e restrições correlatas, confirmar a tutela anteriormente deferida e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a ré opôs
embargos de declaração de ID n. 33363203
, nos quais alegou, em síntese, erro material quanto à composição do débito, omissão acerca da exigibilidade de parcela referente a serviços efetivamente prestados e omissão quanto à existência de negativações preexistentes.

Em seguida, a autora apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração de ID n. 33363207
, defendendo a inexistência dos vícios apontados e requerendo a rejeição do recurso.

Os aclaratórios foram apreciados por meio da
sentença integrativa de ID n. 33363209
, que rejeitou integralmente os embargos, manteve a sentença anterior e aplicou multa por caráter protelatório.

Na sequência, a ré interpôs
apelação de ID n. 33363212
, insurgindo-se contra a sentença de procedência e contra a decisão integrativa, com pedido de reforma do julgado para afastar a inexigibilidade do débito, a condenação por danos morais e a multa aplicada nos embargos de declaração.

A autora, por sua vez, apresentou
contrarrazões à apelação de ID n. 33363222
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral das decisões proferidas em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de ID n. 33363212
, a recorrente deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir recursais:
(i)
sustenta a
regularidade da cobrança da multa rescisória
, sob o argumento de que o contrato empresarial previa
renovação automática da vigência e da fidelização
, desde que não houvesse manifestação contrária no prazo estipulado, de modo que a rescisão antecipada legitimaria a incidência da cláusula penal;
(ii)
alega que a sentença errou ao declarar
inexigível a integralidade do débito
, pois parte do valor cobrado corresponderia a
serviços efetivamente prestados e utilizados
, cuja cobrança deveria ser preservada, inclusive para evitar
enriquecimento sem causa
da parte autora;
(iii)
defende a
inexistência de dano moral indenizável
, afirmando que a negativação decorreria de cobrança legítima ou, ao menos, parcialmente exigível, o que afastaria o caráter ilícito do apontamento;
(iv)
invoca a existência de
anotações restritivas preexistentes
, com pedido de incidência da
Súmula 385 do STJ
, para excluir a reparação moral;
(v)
subsidiariamente, requer a
redução do quantum indenizatório
arbitrado; e
(vi)
impugna a
multa aplicada na sentença integrativa
, sustentando que os embargos de declaração anteriormente opostos não tinham caráter protelatório, mas buscavam sanar alegados vícios do julgado.

O recurso não merece provimento.

Não há controvérsia relevante quanto ao regime jurídico aplicável à espécie: tratando-se de relação contratual travada entre pessoas jurídicas em contexto negocial paritário, não incide, em princípio, a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser resolvida à luz das regras comuns de direito civil.

Nessa moldura normativa, a interpretação e execução do pacto subordinam-se, de um lado, à função social do contrato e, de outro, às diretrizes da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, com presunção de simetria entre os contratantes,
ex vi
dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Isso, contudo, não exonera as partes do dever de observância da boa-fé objetiva e da probidade, que conformam tanto a formação quanto a execução do vínculo obrigacional, nos termos do art. 422 do CC.

Ademais, sendo incontroversa a natureza adesiva do instrumento contratual coligido aos autos, impõe-se a incidência do art. 423 do Código Civil, segundo o qual as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem receber exegese favorável ao aderente, vedando-se leitura extensiva de disposições restritivas de direito ou instituidoras de penalidade contratual.

À luz desses parâmetros,
não prospera a tese recursal
segundo a qual a mera prorrogação automática do contrato, após exaurido o período inicial de fidelização de 24 meses, autorizaria, por si só, a renovação automática de novo ciclo de permanência obrigatória por lapso equivalente.

As cláusulas contratuais invocadas pela recorrente, constantes do instrumento de ID n. 33363161, não se revelam redigidas com clareza, precisão e univocidade suficientes para sustentar a interpretação ampliativa pretendida no apelo
.

Em rigor, eventual previsão de prorrogação da vigência negocial não se confunde, necessária e automaticamente, com renovação da cláusula de fidelidade. Perceba-se que a suposta renovação automática da fidelidade corresponderia a estipulação restritiva à parte aderente ao contrato, apta a justificar a incidência de multa rescisória e, por isso mesmo, sujeita a interpretação estrita.

Ausente disposição contratual inequívoca, expressa e destacada quanto à renovação sucessiva da fidelização, não se pode extrair, por via hermenêutica extensiva, obrigação mais gravosa à parte aderente, sobretudo quando tal exegese contraria o dever de transparência e a boa-fé objetiva que regem a disciplina dos contratos de adesão
.

Nesses termos, conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
A cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC)
. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07106663420208070006 1426439, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÍVIDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - PRAZO DE FIDELIDADE CONTRATUAL ORIGINÁRIO CUMPRIDO - PRORROGAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. - Nos contratos de prestação de serviço de telefonia cabe se observar o prazo de fidelidade contratual - É indevida a multa por rescisão contratual quando o prazo de fidelidade do contrato originário foi devidamente cumprido pela contratante -
A renovação automática do plano não caracteriza revigorar prazo de fidelidade, não incidindo penalidade ao consumidor por esta causa em caso de rescisão - Não se confunde prorrogação do original com nova contratação
. (TJ-MG - AC: 51768556220228130024, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/10/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2023) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de rescisão contratual, nulidade de cobrança e ressarcimento de valor – Prestação de serviço de telefonia à pessoa jurídica – Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica da empresa autora – Contratação de serviço que não se relaciona com a sua atividade econômica final – Inexigibilidade de multa rescisória –
Cláusula de permanência - Renovação automática da fidelidade não permitida – Renovação de fidelização que somente poderia ocorrer por novo pacto expresso celebrado entre as partes - Art. 39 do CDC, inciso V - Art. 57, § 3º da Resolução nº 632/2014 da ANATEL – Prorrogação contratual automática que não implica renovação do prazo de permanência
- Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida - Recurso desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10161545020228260020 São Paulo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 27/01/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (Grifei).

Nessa perspectiva, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade da cobrança e, por consequência, da negativação promovida com fundamento em débito destituído de base jurídica idônea.

A recorrente insiste em afirmar que parcela de R$ 371,73 corresponderia a serviços efetivamente prestados, buscando cindir o montante impugnado para preservar, ao menos em parte, a exigibilidade do débito.

Ocorre que tal alegação, tal como deduzida na apelação de ID n. 33363212, permanece em plano meramente assertivo, desprovida da indispensável individualização analítica das rubricas cobradas, sem discriminação específica de competência, consumo, plano, tarifa, item faturado ou base documental suficientemente demonstrativa da origem e liquidez da quantia.

Cuida-se, portanto, de insurgência destituída de suporte probatório e de densidade argumentativa mínima para infirmar a conclusão sentencial, não sendo dado ao órgão julgador substituir a parte recorrente no ônus de decompor tecnicamente a dívida cuja exigibilidade pretende ver reconhecida.

Mantém-se, assim, a declaração de inexigibilidade integral do débito e a conclusão de que a restrição creditícia dele derivada foi indevida.

Reconhecida a ilicitude da inscrição, o dano moral emerge como consequência jurídica indenizável, porquanto a negativação ilegítima atinge a esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica, comprometendo sua honra objetiva, credibilidade negocial e reputação perante o mercado, circunstância que justifica a manutenção da condenação reparatória imposta na origem.

A respeito,
vide
:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexigibilidade da multa cobrada pela operadora ré, bem como a abusividade no prazo de fidelização que se reiniciou após a renovação do contrato, com indenização por danos morais à autora por inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito. Operadora de telefonia que insiste na regularidade da cobrança, sob o argumento da legitimidade da prorrogação da fidelização de forma automática, com a prorrogação do negócio jurídico. Incidência do CDC à espécie, sendo a autora destinatária final do serviço prestado. Apelada cumpriu integralmente o contrato durante os 24 meses correspondentes ao período de fidelização. Renovação automática do contrato que não importa renovação automática do período de fidelização. Abusividade constatada.
Danos morais indenizáveis à autora. Ocorrência. Danos morais "in re ipsa" pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito. Valor da indenização proporcional e devidamente fixado. Súmula 385 do STJ. Não incidência
. Negativações preexistentes que foram excluídas aproximadamente 3 anos antes da inclusão da anotação realizada pela ré apelante. Honorários majorados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10197182320248260002 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024) (Grifei).

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. OCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10057778020208260637 SP 1005777-80 .2020.8.26.0637, Relator.: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifei).

Também
não há espaço para incidência da Súmula 385 do STJ, pois a recorrente limita-se a aludir à existência de anotações pretéritas mediante simples
printscreen
, documento unilateral e insuficiente, por si só, para demonstrar, com a robustez exigível, a efetiva preexistência de inscrições desabonadoras hígidas – não se comprova o atendimento dos requisitos de autenticidade, integridade e proteção da cadeia de custódia
.

A respeito, conferir:

A utilidade da prova digital passa necessariamente pela observância de três fatores principais: (i) autenticidade; (ii) integridade; e (iii) preservação de cadeia de custódia. E, ao se falar em utilidade, quer se dizer que é o respeito a esses três fatores ou qualidades da atividade probatória digital que vai permitir que ela seja utilizada sem questionamentos válidos ou minimamente hábeis a desconstituir seu valor agregado (THAMAY, Rennan; TAMER, Maurício.
Provas no Direito Digital
. São Paulo: RT, 2022,
e-book
).

Mais que isso,
a orientação sumular exige prova de que tais registros sejam não apenas anteriores, mas também legítimos, requisito probatório que não foi satisfeito, em especial em virtude da fragilidade da prova apresentada
.

Sem demonstração idônea da legitimidade das supostas inscrições pretéritas, inviável utilizá-las como fator neutralizador do dano moral decorrente do apontamento indevido ora discutido.

Por essas razões, a sentença de ID n. 33363200, tal como integrada pela decisão de ID n. 33363209, deve ser integralmente ratificada, com o desprovimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
manter integralmente a sentença de ID n. 33363200, tal como integrada pela decisão de ID n. 33363209
, em todos os seus termos, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade do débito, à determinação de abstenção de novas cobranças e restrições correlatas, à condenação por danos morais e à multa imposta em sede de embargos de declaração.

Em consequência,
majoro os honorários advocatícios recursais
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevando a verba honorária em
2% (dois por cento)
sobre a base de cálculo já fixada na origem, observados, se incidentes, os limites legais aplicáveis.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026